Tribunal: TJSP
Processo: 1001340-92.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Indenização por danos morais c/c inexigibilidade de crédito e obrigação de fazer. Corte indevido no abastecimento. Conta paga antecipadamente. Corte indevido do fornecimento de água. Equívoco da concessionária. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais fixados em R$10.000,00. Apelação da ré. Interrupção indevida de serviços essenciais. Dano moral

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Indenização por danos morais c/c inexigibilidade de crédito e obrigação de fazer. Corte indevido no abastecimento. Conta paga antecipadamente. Corte indevido do fornecimento de água. Equívoco da concessionária. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais fixados em R$10.000,00. Apelação da ré. Interrupção indevida de serviços essenciais. Dano moral caracterizado. Indenização devida. Arbitramento prudencial em quantia suficiente, proporcional e razoável com as circunstâncias e peculiaridades da hipótese fática. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000747760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001340-92.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP, é apelada MENALDA ANTONIA PERSOLA CIUFFI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001340-92.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no41624 - Silvio
2
VOTO No: 41624
APEL.No: 1001340-92.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Adriana Borges de Carvalho
Apte : Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
SABESP
Apdo : Menalda Antonia Persola Ciuffi (justiça gratuita)

Apelação. Prestação de serviços. Indenização por danos
morais c/c inexigibilidade de crédito e obrigação de fazer.
Corte
indevido
no
abastecimento.
Conta
paga
antecipadamente. Corte indevido do fornecimento de água.
Equívoco da concessionária. Ação julgada parcialmente
procedente. Danos morais fixados em R$10.000,00.
Apelação da ré. Interrupção indevida de serviços essenciais.
Dano moral caracterizado. Indenização devida. Arbitramento prudencial em quantia suficiente, proporcional e razoável com as circunstâncias e
peculiaridades da hipótese fática. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida às fls. 90/94, que julgou procedente o pedido inicial da ação
proposta com a confirmação da tutela concedida anteriormente, declarada
cumprida a obrigação do restabelecimento do fornecimento de água no endereço
da autora, com a consequente condenação da ré no pagamento de indenização a
título de danos morais fixada na quantia de R$10.000,00, atualizada a partir do
ajuizamento da ação, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, contados a
partir da citação, bem como no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Sustenta a empresa apelante que apesar do corte de
fornecimento de água a autora não ficou privada do seu consumo, por possuir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001340-92.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no41624 - Silvio
3
caixa contendo mil litros de armazenamento, bem como de que tal conduta não
causou nenhum dano aos direitos da personalidade da autora , inexistindo abalo,
dor, sofrimento ou outro consectário legal, requerendo que seja afastada referida
indenização ou que seja reduzida para valor equivalente a 20 vezes o valor da
conta paga, bem como requer também a redução da verba honorária caso mantida
a. sentença para 5% do valor da condenação.
Recurso tempestivo e bem processado. Manifestada a
oposição o julgamento virtual.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Isto porque restou comprovado nos autos e confirmado nas
razões recursais o indevido corte do fornecimento de água à autora diante do
pagamento antecipado da conta tida como devida pela empresa apelante.
Depreende-se do conjunto probatório juntado aos autos que
a consumidora não estava inadimplente.
Logo, eventual ordem de corte do abastecimento de água,
que, por si só, já é suficiente para abalar psiquicamente o consumidor, foi
expedida de forma irregular.
Consequentemente, a conduta do preposto da ré, que
intencionou interromper o abastecimento de água, foi ilícita, porque não havia
débito a ensejar o suprimento do serviço essencial.
De se notar não ser o caso de se perquirir se a ré é ou não
culpada pelo ato ilícito praticado por seu preposto, pois o fornecedor de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001340-92.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no41624 - Silvio
4
de água e esgoto tem sempre o dever ético, mormente jurídico, de confirmar a
existência de débitos antes de suprimir o abastecimento.
Desse modo, descuidando-se das cautelas necessárias
antes de determinar a supressão do abastecimento de água, chama para si a
responsabilidade objetiva decorrente de sua atividade, cabendo responder pelos
prejuízos causados (CDC, art. 14).
Não é demais relembrar, por fim, que o negócio jurídico
entabulado entre a fornecedora e o agente bancário somente vinculou os
contratantes, não aproveitando e nem prejudicando ao locado (res inter alios acta,
allis nex prodest nec nocet), sendo ineficaz, portanto, em face do autor.
Nesse contexto, é inegável que a autora foi abalada
psiquicamente pela ordem ilegal de corte de água, emanada pela ré e
intencionada, por seu preposto, afigurando-se perfeita a condenação imposta na
sentença, a qual visa que seja evitada tal conduta por parte da empresa ré.
Da mesma forma não há que se falar em redução da verba
honorária em observância à dignidade da profissão bem como pelo trabalho
exercido no presente caso.
Derradeiramente, ante o improvimento da irresignação
manifestada pela autora, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-
se a verba arbitrada para 17% do valor da condenação, nos termos do art. 85,
§11o do NCPC.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para
fins de prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas
toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001340-92.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no41624 - Silvio
5
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica